Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. PARCIALMENTE EXISTENTE. AÇÃO DE REVISÃO JUDICIAL DE ALUGUEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. INFORMAÇÃO EXCESSIVA. SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONSTATAÇÃO DA ATUAÇÃO PROCESSUAL. PROPORÇÃO DO ALUGUEL. COTEJO DAS PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIAMENTE ACOLHIDOS.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

3. O acórdão desenvolveu raciocínio suficiente para demonstrar a exigência da prévia tentativa de acordo entre as partes para revisão do aluguel praticado. Não prospera a tese de que é suficiente a falta de acordo em que sequer houve tentativa de comunicação entre as partes. Por consequência, o não atendimento da exigência legal ocasiona a violação ao princípio da boa-fé contratual.

4. A informação desenvolvida no acórdão, em que pese não influencie na conclusão do julgado, diverge do raciocínio apresentado. O aditivo contratual buscou ampliar o espaço da embargada no shopping, o que permitiu sua manutenção no ponto comercial a ser explorado. Retificação do parágrafo.

5. Com o reconhecimento da impossibilidade de ajuizamento da ação de revisão judicial do aluguel pela falta de preenchimento dos requisitos da Lei 8.245, o embargante não teve o direito à revisão atendido.

6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.